Tribunal: TJPA
Processo: 0800696-25.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800696-25.2021.8.14.0091

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MATHEUS AGOSTINHO DA SILVA ROCHA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Agravo Interno em Apelação. Ação de Obrigação de Fazer. Concurso Público. Curso de formação de Praças da Polícia Militar. avaliação Física. Inaptidão. Recurso. Decisão Imotivada. Falta de Indicação do IMC. Nulidade. Manifestamente Improcedente. Multa aplicada. Agravo Interno Desprovido.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão e anulou a decisão que desclassificou o autor na avaliação física do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020;

2. O agravante sustenta a comprovação da inaptidão do candidato e a falta de apreciação da prova correspondente na decisão agravada;

3. A falta de motivação na decisão do recurso, que não indica o IMC do autor, inviabiliza o exercício do contraditório por lhe faltarem dados para impugnar o resultado; assim como do devido processo legal, na medida em que inibe a ciência acerca da possibilidade de se enquadrar na hipótese permissiva do edital;

4. A nulidade declarada na sentença não se deve à fata de prova da inaptidão do candidato, mas à impropriedade da decisão administrativa imotivada. Daí porque a falta de análise de documentos carreados pelo réu não importa em omissão do julgado, pelo que deve ser mantida a decisão agravada;

5. Considerando a recorrência e simplicidade da matéria, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante;

6. Agravo internoconhecido e desprovido
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1021, §4º, CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período compreendido entre 10/2/2025 e 17/2/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 21650361) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (Id. 212633246) que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
proposta por MATHEUS AGOSTINHO DA SILVA ROCHA em face do
agravante e do
INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO EXTREMO SUL – IESES, negou provimento à apelação para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial.

Em suas razões, o agravante acusa a monocrática de olvidar as provas juntadas com o apelo, capazes de demonstrar que o autor não se desincumbiu de comprovar a entrega do documento exigido no concurso para verificação do IMC; afirma que a decisão administrativa foi devidamente motivada, sendo invasão de mérito administrativo a decisão judicial que desconsidera o juízo de mérito do recurso. Requer a reforma da decisão agravada, para dar provimento ao apelo e julgar improcedente a pretensão deduzida.

Contrarrazões (Id. 22641443) infirmando os termos recursais e pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente e a pretensão deduzida, e anular a decisão que declarou o autor inapto na prova avaliação física do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020.

Na origem, o autor explana que foi aprovado em todas as etapas do concurso regido pelo Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, tendo sido desclassificado na prova de avaliação física por apresentar IMC superior ao exigido pelo edital de abertura, tendo sido indeferido o recurso interposto sem, no entanto, informar o grau de IMC aferido. Postula a suspensão do ato impugnado com o prosseguimento no certame, e o recebimento dos laudos médicos de bioimpedância.

O agravante sustenta a comprovação da inaptidão do candidato e a falta de apreciação da prova correspondente na decisão agravada.

A decisão agravada tem fundamento na falta de motivação da decisão administrativa.

Os direitos constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, devem ser garantidos em todas as fases dos concursos públicos, sob pena de invalidação do ato.

A avaliação antropométrica, que integra a prova de aptidão física, tem previsão no anexo IV do edital de abertura, trata do IMC no item I, nos moldes seguintes:

“
1 DA AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA

1.1 A avaliação antropométrica avaliará o candidato quanto ao peso, altura, relação peso/altura por intermédio do Índice de Massa Corpórea (IMC), considerando os parâmetros indicados a seguir;

a) o cálculo do IMC será realizado pela fórmula IMC = Kg/m2 (onde o peso, em quilogramas, é dividido pelo quadrado da altura, em metros);

b) o IMC que aprovará o candidato deverá estar entre 18 e 25.

1.2 Os candidatos que apresentem IMC entre 25 e 30 à custa de hipertrofia muscular serão

avaliados individualmente pela junta de saúde do concurso público.”

A motivação da inaptidão do candidato (Id. 19395509) consignou o que segue:

Diante do exposto, depreende-se que a falta de motivação adequada, que não indica o IMC do autor, inviabiliza o exercício do contraditório por lhe faltar dados para impugnar o resultado; assim como do devido processo legal, na medida em que inibe a ciência acerca da possibilidade de se enquadrar na hipótese descrita no item 1.2, com direito à realização de avaliação individual capaz de, em tese, reverter o resultado negativo a seu favor.

Sobre a motivação das decisões em concurso público, este Tribunal vem decidindo reiteradamente pela nulidade daquelas não motivadas. Vide:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS PM/ PA 2020. CANDIDATO CONSIDERADO CONTRAINDICADO NO EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DOS MOTIVOS DA INAPTIDÃO DO TESTE PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. DECISÃO NÃO MOTIVADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO EXAME. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PORÉM, IMPROVIDO. Recurso conhecido, porém, improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0812899-98.2021.8.14.0000. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), 28 de março de 2022. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - AI: 08128999820218140000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/04/2022).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO DE OFICIAIS DA SAÚDE. EDITAL Nº 001, CONCURSO PÚBLICO Nº 006/PMPA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO EM FACE DA CONCLUSÃO DAS DEMAIS ETAPAS DO CONCURSO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. MÉRITO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO EXAME PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DE MOTIVOS QUE LEVARAM A INAPTIDÃO. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Preliminar de perda do objeto da ação em face da conclusão das demais etapas do concurso. No tocante a perda de objeto em razão da realização das demais etapas do certame, a matéria já foi analisada por diversas vezes pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual assentou sua jurisprudência no sentido de que não ocorre a perda superveniente do objeto do mandamus quando o remédio constitucional busca avaliar suposta ilegalidade praticada em alguma das etapas do concurso. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de necessidade de citação dos demais candidatos na condição de litisconsorte passivo necessário. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes do mesmo concurso púbico quando não há comunhão de interesses entre o impetrante e os demais candidatos inscritos. Preliminar Rejeitada. 3. Mérito. Cinge-se a controvérsia recursal analisar se correta a sentença que concedeu a segurança ao apelado, assegurando-lhe a realização de novo exame psicológico no concurso público n. 006-PM/PA, sob o fundamento de ilegalidade da referida etapa. 4. No caso dos autos, o impetrante/apelado alega que ao ser desclassificado do certame interpôs Recurso Administrativo, o qual não obteve resposta, não tendo acesso aos motivos ensejadores de sua contra-indicação.
5. O Colendo STJ entende ser legítima a realização de novo teste psicológico, em concurso público, para garantir a possibilidade de revisão do seu resultado, em obediência ao princípio da motivação do ato administrativo, em conformidade com os termos do artigo 50, I, da Lei 9.784/99, o que enseja resposta clara, motivada e compreensível, das razões pelas quais o candidato foi considerado inapto no certame. 6. No caso dos autos, resta evidenciada a ilegalidade do ato que desclassificou o impetrante/apelado do certame, pelo simples fato da Administração não ter oportunizado ao candidato o conhecimento dos critérios que levaram a contra indicação em sua avaliação psicológica, fato que inclusive encontra-se previsto no Edital nº 06/PMPA, nos itens 7.5.13 e 7.5.14 (id. 1915828 – Pág. 6).
7.Recurso de apelação conhecido e improvido. 8.Em sede de Reexame Necessário sentença mantida nos termos da fundamentação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0024227-14.2010.8.14.0301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 28/09/2020, 1ª Turma de Direito Público).

EMBARGOS DE DECLARAÇO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO NOVO CPC. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. JUSTIFICATIVA GENÉRICA. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais; " Times New Roman "; II – No caso concreto, assiste razão ao ora Embargante, pois o julgado não se manifesta expressamente acerca da generalidade do ato de exclusão do candidato do certame, pela Administração Pública; III – A exclusão do candidato se deu sob o fundamento dos itens 7.3.3 do Edital de Abertura do Certame nº 001/2012. Assim, ao proceder a exclusão de forma genérica, sem individualizar o caso, a autoridade coatora, apresentou motivação deficiente ao seu ato, de modo que não se pode deixar de reconhecer a violação à ampla defesa do excluído, pois a parte impetrante, ora embargante foi impedida, naquela ocasião, de tomar conhecimento e impugnar especificamente o fundamento da eliminação;
IV- Ora, a motivação é a essência da prática do ato, assim, para traçar todos os regramentos observados no certame, tanto o edital, quanto a Administração Pública, deve observar os normativos principiológicos previstos na Carta Maior e que são basilares da atuação administrativa, dentre os quais, destacam-se o princípio da legalidade, da motivação e da publicidade, nos termos do caput do art. 37 da CF; V- Como se sabe, o ato administrativo possui presunção de legalidade e legitimidade, contudo, no caso, de fato, o acórdão merece reforma, pois restou-se demonstrada a ilegalidade do ato, ante a motivação genérica da eliminação do impetrante, ora embargante do certame;
VI- Recurso conhecido e provido, com efeito modificativo, para reformar o acórdão, mantendo a sentença de origem nos seus próprios termos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004498-40.2013.8.14.0028, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 12/09/2022, 1ª Turma de Direito Público).”

Sendo assim, deve ser mantida a monocrática que manteve a sentença.

Importa ponderar que a nulidade declarada não se deve à fata de prova da inaptidão do candidato, mas à impropriedade da decisão administrativa imotivada. Daí porque a falta de análise de documentos carreados pelo réu não importa em omissão do julgado, pelo que deve ser mantida a decisão.

Tendo em conta
a recorrência e simplicidade da matéria, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante.

Ante o exposto
,
conheço e nego provimento
ao agravo interno
,
para manter a decisão que negou provimento à apelação confirmando a sentença; e condenar o agravante ao pagamento de multa na ordem de 5% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/02/2025